Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, fixando a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 16 dias-multa. A defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes de menoridade e confissão espontânea, a alteração do regime de cumprimento da pena para aberto ou semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) reavaliar a dosimetria da pena com a redução das circunstâncias judiciais valoradas negativamente; (ii) analisar o regime inicial de cumprimento da pena; e, (iii) avaliar o pedido de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena deve ser redimensionada considerando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa. A pena-base foi ajustada para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 16 dias-multa.

4. Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, as reprimendas foram fixadas no patamar mínimo legal de 4 anos de reclusão, conforme Súmula 231 do STJ.

5. Na terceira fase, mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, majorando a pena em 2/3, ela foi fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 16 dias-multa, considerada adequada.

6. O regime fechado para início do cumprimento da pena é mantido em razão dos maus antecedentes e da pena-base fixada acima do mínimo legal, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena são incabíveis devido aos maus antecedentes e a avaliação negativa das circunstâncias judiciais.

8. O pedido para recorrer em liberdade foi negado, porque não houve alteração dos motivos que justificaram a prisão preventiva, mantida para garantir a ordem pública, conforme entendimento consolidado no STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para ajustar a fração de exasperação na dosimetria sem alterar o resultado final da pena, fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 157, § 2o, II, § 2o-A, I; art. 33, § 2o, "b", § 3o; arts. 44 e 77. Código de Processo Penal, arts. 312 e 387, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 1617439/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/09/2020; STJ, AgRg no HC n. 734.041/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 27/6/2022.